Tribunal: TJMT
Processo: 1012057-39.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012057-39.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NILSON MARGAREFFO - CPF: 009.675.901-16 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO- SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
INICIAS
DA PARTE AUTORA- ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA – NECESSIDADE DE COMPUTAR AS 5 PRIMEIRAS HORAS- VALOR DEVIDO QUE ABRANGE TODO PERÍODO DE ESPERA – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 11, § 8º, DA LEI FEDERAL N. 11.442/07 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL N. 13.103/2015 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE- RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

NILSON MARGAREFFO recorre da sentença proferida pelo
Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na reclamação proposta em face de CARGILL AGRÍCOLA S.A.

Requer a reforma da sentença para que sejam acolhidos integralmente seus pedidos, incidindo o cálculo da indenização sobre todo o período em que ficou aguardando a descarga das mercadorias.

A Recorrida, devidamente intimada, não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo,
portanto
dele conheço.

A sentença recorrida tem a seguinte fundamentação:

“
Alega que o tempo de descarregamento ultrapassou o prazo de 05 (cinco) horas mencionado no artigo 11, §5º, da Lei Federal nº 11.442/2007, não tendo sido pago qualquer valor à título de estadia.

A empresa Requerida afirma inexistir nos autos prova do suposto atraso no descarregamento. Afirma que os documentos anexados aos autos estão ilegíveis e borrados.

Informa que o cálculo apresentado pelo Requerente não atende os critérios da legislação, visto que não realizou o desconto das cinco horas previstas em lei.

Pois bem. Ao compulsar os autos denoto que o Requerente
encontra-se
devidamente cadastrado junto Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas RNTRC, nos termos do artigo 2º, I, da Lei Federal nº 11.442/2007.

Ademais, ao compulsar os autos, constato que o documento colacionado ao ID nº 89607973 revela que o Requerente chegou em seu destino no dia 07.04.2022 (quinta-feira), às 09h05min, e a pesagem/descarga foi realizada no dia 08.04.2022 (sexta-feira), às 08h38min.

- Com o desconto das 05h –
início 14
h05min

- Total de
horas 18
h33min

O documento colacionado ao ID nº 89607971 releva que o Requerente chegou na empresa Requerida no dia 12.04.2022 (terça-feira) às 05h08min, e a pesagem/descarga foi realizada no dia 13.04.2022 (quarta-feira), às 08h32min.

- Com o desconto das 05h -
início 10
h08min

- Total de
horas 22
h40min

O documento colacionado ao ID nº 89607972 revela que o Requerente chegou no local de descarga no dia 25.04.2022 (segunda-feira), não sendo possível identificar com precisão o
horário de chegada, mas o que se pode concluir é que foi depois das 05h, sendo a pesagem/descarga realizada no dia 29.04.2022 (sexta-feira), às 10h20min.

Assim, a fim de não gerar prejuízo, uma vez que o papel é
termossensível
, impresso através de calor e não de tinta, o que o torna fácil de ser apagado, concluirei, para fins de cálculo e sem prejuízo a ambas as partes, que o veículo chegou às 06h.

- Com o desconto das 05h –
início 11
h

- Total de
horas 95
h20min

Ademais, saliento que, muito embora o Requerente tenha indicado em seus documentos o nome Frete 1 ao Frete 4, vislumbro tratar-se somente de 03 (três) fretes e não 04 (quatro), visto que o número da ficha indicado no ID nº 89607968 é o mesmo indicado no ID nº 89607972, conforme imagens abaixo.

Aliás, a placa é a mesma, sendo impossível o mesmo caminhão estar fazendo dois fretes ao mesmo tempo.

Desta maneira, é possível concluir que o Requerente ficou aproximadamente 135h (cento e trinta e cinco horas) aguardando para descarregar o caminhão em três oportunidades e datas distintas.

O Requerente, por sua vez, juntou somente a Nota Fiscal nº 476, emitida no dia 23.04.2022 – ID nº 89607967, cuja quantidade é de 35.000,00, a qual diz respeito ao comprovante de ID nº 89607972.

É possível extrair a informação de quantidade aos outros fretes nos próprios comprovantes – ID nº 89607971 e ID nº 89607973.

Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT o valor de tonelada/hora passou a ser de R$ 2,12 (dois reais e doze centavos).

Portanto, para fins de elaboração do cálculo, deverá ser utilizado a quantidade de toneladas de origem para cada frete, conforme abaixo:

35.000,00KG x 2,12 = 74.200,00 x 18h33min = R$ 1.360,08

30.000,00KG x 2,12 = 63.600,00 x 22h40min = R$ 1.424,64

35.000,00KG x 2,12 = 74.200,00 x 95h20min = R$ 7.063,84

Assim, concluo que o valor devido à título de estadia perfaz o montante de R$ 9.848,56 (nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

(...)”

Da sentença o recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados:

“
A sentença embargada entendeu que era devido o pagamento das diárias de estadia previstas no art. 11, §5º da Lei nº 11.442/2007, contudo, descontando-se o prazo de espera de 5h legalmente previsto. Por seu turno a parte Embargante sustenta em suas razões que o §8º do referido art. 11 indicaria que a diária de estadia deveria ser calculada desde o momento da chegada e não apenas após o vencimento da quinta hora de tolerância.

É possível que se diga que o tempo de 5h, aplicando o §8º, é um incentivo para que o procedimento de carga ou descarga se dê no prazo ali previsto, porém, ao caso concreto é imprescindível a aplicação de regra de proporcionalidade e bom senso.

Não soa razoável ou proporcional que seja considerada o prazo que, outro dispositivo tem direito. A interpretação sistemática destes dois dispositivos autoriza, desta forma, não integrar ao cálculo as 5h já permitidas.

Assim, não se vislumbra a omissão apontada uma vez que a intenção da parte Embargante é a rediscussão do mérito por via inadequada.

Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo-se a sen
tença em todos seus fundamentos”.

Da análise dos autos, chego à conclusão
que
a sentença recorrida deve ser
reformada nesse ponto.

Isso porque de acordo com o art. 11, § 8º da Lei Federal n. 11.442/07
–

havendo atraso na carga/descarga o pagamento relativo ao tempo de espera deve ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino.

Daí que, não há que se falar em desconto ao prazo de tolerância de cinco horas.

Posto isso, dou provimento ao recurso, o que faço para reformar em parte a sentença recorrida para que, no cálculo do valor devido, sejam incluídas as cinco horas de tolerância.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024